Tribunal: STF
Processo: AC 3586
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCO DE PERECIMENTO DE DIREITO: REMESSA DA AÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.